Tribunal: TJMT
Processo: 1041500-75.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041500-75.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (IMPETRANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEVOLUÇÃO DE AR COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ADICIONAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO EDITAL. REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na expedição de edital de cientificação/notificação no Processo Administrativo Ambiental nº 260194/2021, instaurado a partir do Auto de Infração nº 210431693, que culminou na homologação de penalidade administrativa e na inscrição do débito na Certidão de Dívida Ativa nº 2025489287, no valor de R$ 3.518.944,39.

2. O impetrante sustenta que não foi regularmente notificado para apresentação de defesa administrativa, pois houve apenas uma tentativa de notificação postal, devolvida com a anotação “não procurado”, seguindo-se, de forma imediata, a notificação por edital, sem prévias diligências razoáveis para sua localização. Requereu a nulidade do edital, a reabertura do prazo defensivo e a suspensão dos efeitos do auto de infração e da CDA.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a decadência do direito de impetração, à luz da alegada retirada dos autos administrativos por advogado sem instrumento de mandato válido; e (ii) saber se é válida a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando precedida de única tentativa de notificação postal devolvida com a anotação “não procurado”, sem demonstração do esgotamento de outros meios ordinários de localização do administrado.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de decadência não procede. A retirada de autos administrativos por advogado desacompanhado de procuração válida não constitui prova idônea de ciência inequívoca da parte acerca do ato impugnado, inexistindo marco seguro para a fluência do prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

5. A notificação por edital, no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental, possui caráter excepcional e somente se legitima quando demonstradas tentativas concretas e frustradas de localização do administrado, ou quando evidenciado que este se encontra em local incerto ou inacessível.

6. A simples devolução de correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a adoção da notificação ficta, porque não equivale à constatação de paradeiro ignorado nem revela esgotamento dos meios ordinários de cientificação.

7. A ausência de diligências adicionais, como nova tentativa de notificação ou consulta a meios razoáveis de localização, vulnera o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sobretudo em procedimento de índole sancionadora, no qual a Administração deve observar, com rigor, as garantias do administrado.

8. O vício reconhecido não implica extinção da pretensão sancionadora estatal nem nulidade automática do auto de infração em seu conteúdo material, mas impõe a desconstituição do edital de notificação e a regularização do procedimento mediante notificação válida, com reabertura de prazo para defesa administrativa.

9. Até a efetiva regularização da cientificação, impõe-se a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 210431693 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025489287, a fim de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional e a integridade das garantias processuais do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

10. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura a decadência do mandado de segurança quando a alegada ciência do ato administrativo decorre apenas da retirada de autos por advogado sem instrumento de mandato válido. 2. É inválida a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando precedida apenas de tentativa postal devolvida com a anotação ‘não procurado’, sem demonstração de diligências adicionais para localização do administrado. 3. Reconhecida a nulidade da notificação editalícia, impõe-se a regular notificação pessoal do interessado, com reabertura do prazo para defesa administrativa. 4. A nulidade da cientificação não extingue a pretensão sancionadora estatal, mas suspende os efeitos dos atos de cobrança até a regularização do procedimento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por
Rainer Dowich
contra ato atribuído à
Secretária de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na expedição de
edital de cientificação/notificação
no âmbito do
Processo Administrativo Ambiental nº 260194/2021
, instaurado a partir do
Auto de Infração nº 210431693
, que culminou na homologação da penalidade administrativa e na inscrição do débito ambiental na
Certidão de Dívida Ativa nº 2025489287
, no valor de
R$ 3.518.944,39
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
não foi regularmente notificado para exercer o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo
, tendo havido apenas
uma tentativa de notificação postal
, por meio de Aviso de Recebimento, devolvida com a anotação “não procurado”. Alega que, sem a realização de diligências adicionais para sua localização, a autoridade administrativa procedeu diretamente à
notificação por edital
, o que teria ocasionado
cerceamento de defesa
no procedimento sancionador ambiental.

Afirma, ainda, que somente tomou conhecimento da existência da autuação e da inscrição em dívida ativa em
18/08/2025
, ao consultar registros fiscais, momento em que verificou a constituição do débito ambiental em seu nome. Diante disso, requereu, liminarmente, a
suspensão dos efeitos do auto de infração e da certidão de dívida ativa
, bem como, ao final, a
concessão da segurança para declarar a nulidade do edital de notificação
, com a consequente reabertura de prazo para apresentação de defesa administrativa.

Em decisão monocrática, foi
deferida a medida liminar
, ao fundamento de que a notificação por edital constitui providência excepcional, admissível apenas quando demonstradas tentativas concretas de localização do administrado, circunstância não evidenciada nos autos.

Submetida a decisão ao crivo do órgão colegiado, a
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, por
unanimidade
,
ratificou a medida liminar anteriormente concedida
, determinando à autoridade impetrada que se abstivesse de promover ou prosseguir com atos de cobrança decorrentes do auto de infração e da certidão de dívida ativa até ulterior deliberação judicial.

O
Estado de Mato Grosso
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou
defesa técnica
, arguindo, preliminarmente, a
decadência do direito de impetração
, sob o argumento de que o advogado do impetrante teria retirado os autos do processo administrativo em carga em
29/10/2021
, o que configuraria ciência inequívoca do ato administrativo e faria incidir o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

No mérito, defendeu a
regularidade da notificação por edital
, sustentando que a correspondência enviada ao endereço constante dos cadastros da Administração foi devolvida com a anotação “não procurado”, circunstância que, à luz da legislação ambiental estadual, autorizaria a adoção da notificação editalícia. Requereu, ao final, a
denegação da segurança
.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
opinou pela
ausência de interesse ministerial
para intervenção ativa na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Rainer Dowich
contra ato atribuído à
Secretária de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na expedição de
edital de notificação
no âmbito do
Processo Administrativo Ambiental nº 260194/2021
, instaurado a partir do
Auto de Infração nº 210431693
, que culminou na homologação da penalidade administrativa e na inscrição do débito na
Certidão de Dívida Ativa nº 2025489287
, no valor de R$ 3.518.944,39.

O impetrante sustenta, em síntese, que
não foi regularmente notificado no processo administrativo
, tendo havido apenas uma tentativa de notificação por via postal, devolvida com a anotação “não procurado”, circunstância que teria sido imediatamente sucedida pela notificação por edital, sem a realização de diligências adicionais destinadas à sua localização.

A controvérsia jurídica, portanto, restringe-se a verificar
se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental observou os pressupostos legais que autorizam a adoção dessa modalidade excepcional de cientificação
.

Inicialmente, cumpre examinar a
preliminar de decadência
suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta a Procuradoria-Geral do Estado que o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança teria iniciado em
29/10/2021
, data em que advogado teria retirado os autos administrativos em carga, circunstância que configuraria ciência inequívoca do ato administrativo impugnado.

Todavia, em que pese o esforço empreendido, a alegação não merece prosperar.

Conforme já assentado por esta relatoria por ocasião da análise da medida liminar,
a retirada de autos administrativos por advogado desacompanhada de instrumento de mandato válido não constitui prova suficiente de ciência inequívoca da parte acerca do conteúdo do processo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao reconhecer que a retirada de autos por advogado sem procuração não autoriza presumir que houve efetiva ciência do interessado.

Não havendo demonstração segura de que o impetrante tenha sido regularmente cientificado do processo administrativo em momento anterior,
não há como reconhecer o início do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009
, razão pela qual
afasto a preliminar arguida
.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito.

Nos termos do
art. 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022
, que regulamenta o processo administrativo sancionador ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso,
a notificação por edital possui natureza excepcional
, sendo admitida apenas quando frustradas tentativas concretas de localização do administrado ou demonstrado que ele se encontra em local incerto ou inacessível.

Tal disciplina normativa guarda plena consonância com os
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a documentação juntada aos autos revela que
houve apenas uma única tentativa de notificação pessoal por via postal
, devolvida com a anotação “não procurado”.

Em seguida, sem a realização de diligências adicionais voltadas à localização do administrado, tais como nova tentativa de notificação, consultas a bases de dados públicas ou outros meios razoáveis de localização, a autoridade administrativa procedeu diretamente à
notificação por edital
.

Essa conduta revela-se
prematura e incompatível com o caráter excepcional da notificação editalícia
, pois a simples devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não permite concluir que o administrado se encontra em local incerto ou inacessível.

A Administração Pública, sobretudo quando exerce
atividade sancionadora
, está vinculada à observância rigorosa das garantias do administrado, devendo adotar
diligências mínimas razoáveis
antes de recorrer à notificação ficta.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que
a notificação por edital somente é válida quando demonstrado o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização da parte
, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COMO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA
DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por André dos Santos Gasparetto e Lucineia Kurten Domingos Gasparetto contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 004622/2023, do Auto de Infração nº 0347014323 e do Termo de Embargo/Interdição nº 0347014423, por cerceamento de defesa, determinando o retorno do procedimento à fase de intimação/citação dos autores, bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação realizada no processo administrativo ambiental quando a correspondência é devolvida com a anotação “não procurado”, sem a realização de diligências adicionais para localização do autuado; (ii) estabelecer se a nulidade reconhecida deve ensejar o retorno do procedimento à fase de intimação ou a anulação integral do processo administrativo; e (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa ou o sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 impõe ao órgão ambiental a realização de novas diligências para localização do autuado quando frustrada a citação postal, antes da adoção de medida excepcional como a notificação por edital.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não caracteriza endereço incerto ou não sabido e não autoriza, por si só, a intimação ficta, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

5. A ausência de diligências adicionais para assegurar a ciência do administrado configura cerceamento de defesa e contamina a validade do processo administrativo ambiental desde a sua formação.

6. A irregularidade na notificação inicial compromete a própria constituição válida da relação jurídico-administrativa processual, inviabilizando o simples retorno do procedimento à fase de intimação e impondo a nulidade integral do processo administrativo.

7. A repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.255 do STF não enseja o sobrestamento automático dos processos, inexistindo determinação de suspensão nacional.

8. O Tema nº 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico não é inestimável ou irrisório, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

9. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal revela-se adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado desprovido e recurso dos autores provido.

Tese de julgamento:

1. É inválida a notificação em processo administrativo ambiental quando a correspondência é devolvida como “não procurado” sem a realização de diligências adicionais para localização do autuado.

2. A ausência de notificação válida compromete a formação da relação jurídico-administrativa processual e impõe a nulidade integral do processo administrativo.

3. A repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.255 do STF não autoriza o sobrestamento automático dos processos.

4. É vedada a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico não é inestimável ou irrisório, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(N.U 1001758-22.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 07/03/2026) (destaque nosso)

No presente caso, inexistindo prova de tais diligências,
a notificação editalícia revela-se inválida
, pois impediu que o impetrante tivesse ciência regular do processo administrativo e exercesse tempestivamente seu direito de defesa.

Cumpre destacar que o reconhecimento desse vício
não implica anulação do auto de infração ou extinção da pretensão sancionadora do Estado
, mas apenas determina que o processo administrativo seja regularizado mediante
nova notificação válida do administrado
, com a consequente reabertura do prazo para apresentação de defesa.

Tal solução preserva, simultaneamente,
o poder sancionador da Administração Pública e as garantias fundamentais do administrado
, assegurando a legitimidade do procedimento administrativo.

Diante desse cenário, resta evidenciado o
direito líquido e certo do impetrante à regular notificação no processo administrativo ambiental
, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto, concedo a segurança
, para
declarar a nulidade do edital de cientificação/notificação
expedido no âmbito do Processo Administrativo Ambiental nº 260194/2021 e;
determinar que a autoridade impetrada proceda à regular notificação pessoal do impetrante
, assegurando-lhe prazo para apresentação de defesa administrativa.

No mesmo sentido, determino a
suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 210431693 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2025489287
até que seja realizada a regular notificação e oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026